Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003224-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), ALVARO SERGIO XAVIER BRANDAO - CPF: 223.198.246-34 (AGRAVANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), AVIVA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A - CNPJ: 09.662.870/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASAGRO MINERALS FERTILIZERS, INC. - CNPJ: 09.042.865/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ADRIAN MAGNARELLI - CPF: 228.291.938-65 (TERCEIRO INTERESSADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PARTICIPACOES SOCIETARIAS JOSE RENATO FAGUNDES S/A - CNPJ: 07.616.223/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO FAGUNDES - CPF: 246.443.070-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NARCISO MONTANHER FILHO - CPF: 281.621.539-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA SUELY LORETO MONTANHER - CPF: 350.221.169-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS IHAMBER HUGUENEY D REZENDE - CPF: 232.210.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RAINER TITCOMB - CPF: 017.873.326-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO SERGIO XAVIER BRANDAO - CPF: 223.198.246-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE., ARTS. 81 E 82 DA LEI 11.101/2005. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos do incidente de Ação de Responsabilidade ajuizada pelo Administrador Judicial de massa falida, na qual foram rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva e determinada a distribuição dinâmica do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se administrador indicado na petição inicial tem legitimidade para figurar no polo passivo da Ação prevista nos arts. 81 e 82 da Lei n. 11.101/2005; (ii) estabelecer se é cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova diante da dificuldade de acesso à documentação societária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demanda foi proposta com fundamento nos arts. 81 e 82 da Lei n. 11.101/2005, não se confundindo com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual não se exige, nesta fase, a demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

4. A legitimidade passiva deve ser analisada conforme a teoria da asserção, à luz das alegações iniciais. Indicada a atuação do Recorrente como administrador da sociedade falida, mostra-se legítima sua permanência no polo passivo.

5. O art. 373, § 1o, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova quando a parte incumbida do encargo enfrenta impossibilidade ou excessiva dificuldade para produzi-la, ou quando a parte adversa detém maior facilidade na obtenção da prova.

6. A distribuição dinâmica do ônus da prova encontra amparo no art. 373, § 1o, do CPC, diante da dificuldade do autor em obter documentos societários e da maior aptidão probatória dos demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ação de responsabilidade prevista nos arts. 81 e 82 da Lei n. 11.101/2005 não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e dispensa, em tese, os requisitos do art. 50 do Código Civil. 2. A distribuição dinâmica do ônus da prova é cabível quando o administrador judicial demonstra dificuldade concreta de acesso à documentação societária e os demandados detêm maior aptidão probatória.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 81, 82 e 82-A. CPC, art. 373, §§ 1o e 2o; Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.135.344/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024, DJe 10.10.2024. STJ, REsp n. 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018. STJ, REsp n. 1.729.110/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Álvaro Sergio Xavier Brandão
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos incidente de Ação de Responsabilidade n. 0011610-80.2017.8.11.0003, em apenso à Recuperação Judicial da Massa falida Brasagro Fertilizantes Minerais Ltda. e Petrocal Indústria e Comércio de Cal S.A., movido pelo administrador judicial
Reinaldo Camargo do Nascimento
.

O Julgador singular rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e falta de capacidade processual do Administrador Judicial. Além disso, determinou a redistribuição do ônus da prova com fundamento no artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC.

O Agravante sustenta ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como mero diretor por curto período, sem qualquer indício de participação em fraude ou ato lesivo à sociedade.

Ressalta, ainda, que o Julgador singular inverteu indevidamente o ônus da prova.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de extinguir o processo em relação ao Agravante, ante sua ilegitimidade passiva, bem como seja afastada a inversão do ônus da prova, atribuindo ao suscitante o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 343199932).

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contraminuta.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 358037860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Álvaro Sergio Xavier Brandão
em virtude da decisão proferida nos autos incidente de Ação de Responsabilidade n. 0011610-80.2017.8.11.0003, em apenso à Recuperação Judicial da Massa falida Brasagro Fertilizantes Minerais Ltda. e Petrocal Indústria e Comércio de Cal S.A., movido pelo Administrador Judicial
Reinaldo Camargo do Nascimento
.

Reinaldo Camargo do Nascimento, na qualidade de Administrador Judicial da Massa Falida de Brasagro Fertilizantes Minerais Ltda. e Petrocal Indústria e Comércio de Cal S.A., ajuizou o incidente de Ação de Responsabilidade, com fundamento nos artigos 81 e 82 da Lei n. 11.101/2005, em desfavor de Brasagro Minerals Fertilizers Inc., Brazilian Resources Inc., Liberty Brasil Investimentos e Participações Ltda., Daniel Rainer Titcomb, Álvaro Sergio Xavier Brandão, Carlos Adrian Magnarelli, Liberty Seguros S.A., Participações Societárias José Renato Fagundes S.A., Aviva Participações Societárias S.A., José Renato Fagundes, Narciso Montanher Filho, Antônia Suely Loreto Montanher, Carlos Ihamber Hugueney D'Rezende e Petrocal Holdings Inc., na condição de sócios, administradores e acionistas das sociedades falidas.

Ao que ressai dos autos, a Ação tem por objeto a responsabilização pessoal e solidária dos Requeridos pelo passivo da Massa Falida, que alcança o montante de R$ 128.987.851,01 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e um centavo), sem que o ativo arrecadado seja suficiente para sua satisfação.

Ao ajuizar a Ação, o Autor sustentou, em síntese, que as sociedades falidas integravam grupo econômico de fato controlado pelo Grupo Liberty Mutual e que os sócios, administradores e acionistas praticaram atos fraudulentos e abusivos durante o processo de recuperação judicial. além disso, mencionou que o esvaziamento patrimonial das falidas causou dano direto e irreparável à coletividade de credores.

Após apresentação da contestação, o Juiz singular proferiu decisão saneadora e, além de outras deliberações, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e procedeu à distribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento no artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC, determinando que, uma vez apresentados pelo Autor indícios consistentes da existência do grupo econômico e da prática de atos fraudulentos, o ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta recairia sobre os Requeridos, dada a sua maior aptidão para a produção da prova.

Contra essa decisão, o Requerido Álvaro Sergio Xavier Brandão interpôs este Recurso.

Nas suas razões recursais, defende a ilegitimidade passiva. Sustenta que não figurou como sócio ou acionista das sociedades falidas e que exerceu apenas o cargo de diretor financeiro durante o período compreendido entre 18/06/2014 e 18/06/2016, sem que lhe seja imputada qualquer conduta ilícita concreta.

Insurge-se, ainda, contra a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada, sustentando que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e que o ônus de comprovar os requisitos autorizadores do artigo 50 do Código Civil recai sobre o suscitante, não podendo ser transferido aos suscitados na ausência de prova robusta e cabal da alegada fraude.

De início, vale esclarecer que a Ação subjacente foi ajuizada com fundamento nos artigos 81 e 82 da Lei n. 11.101/2005, os quais preveem a responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, a ser apurada no próprio juízo da falência, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

Não se trata de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 82-A da Lei n. 11.101/2005, cujo objeto é o atingimento do patrimônio pessoal do sócio pelas dívidas da sociedade mediante demonstração dos requisitos do artigo 50 do Código Civil.

A distinção é relevante porque os dois institutos têm fundamentos, requisitos e ritos processuais distintos, de forma que, nesta Ação, não se exige os requisitos do artigo 50 do CC, tal como pretendido pelo Recorrente.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi:

(...) O rito processual dessa ação de responsabilização de sócios, por disposição legal expressa, é o ordinário, a demonstrar a preocupação do legislador em relação ao devido processo legal e à ampla defesa dos responsabilizados. Tratando-se, pois, de demanda autônoma, que deve tramitar sob o rito ordinário, o ato que entrega a prestação jurisdicional correlata possui natureza de sentença (arts.
162
,
§ 1o
, do
CPC/73
e
203
do
CPC/15
), desafiando recurso de apelação (arts.
513
do
CPC/73
e
1.009
do
CPC/15
).
Essa ação, vale consignar, não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, uma vez que "a ação de responsabilização societária, em regra, é medida que visa ao ressarcimento da sociedade por atos próprios dos sócios/administradores, ao passo que a desconsideração visa ao ressarcimento de credores por atos da sociedade, em benefício da pessoa oculta. (...) (STJ - REsp: 2135344 RS 2024/0110757-9, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 10/10/2024 – sem grifos no original).

Feito este esclarecimento, passo ao exame do mérito.

Quanto à ilegitimidade passiva, a tese não prospera.

A análise das condições da ação, entre as quais a legitimidade
ad causam,
deve ser realizada segundo a teoria da asserção, com base exclusivamente nas afirmações contidas na petição inicial, em exame abstrato e sem antecipação do mérito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que,
"para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor"
(REsp n. 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018).

Na hipótese, a petição inicial atribui responsabilidade a sócios, administradores, diretores e acionistas das falidas, sustentando a ocorrência de fraude contra credores, abandono das atividades e esvaziamento patrimonial.

O Agravante foi indicado como diretor da Petrocal Indústria e Comércio de Cal S.A., razão pela qual foi incluído no polo passivo. Neste juízo de cognição inicial, essa narrativa pode ser considerada suficiente para justificar sua permanência na demanda, sem prejuízo da posterior apuração da efetiva responsabilidade individual.

O artigo 82 da Lei n. 11.101/2005 é expresso ao alcançar, além dos sócios de responsabilidade limitada, os
controladores e os administradores
da sociedade falida. A condição de diretor, cargo de administração por excelência, enquadra-se diretamente na norma, independentemente da inexistência de participação societária.

A investigação sobre se o Agravante efetivamente praticou atos de gestão fraudulenta, excedeu seus poderes ou contribuiu causalmente para a quebra constitui o próprio mérito da demanda, a ser apurado na fase instrutória. Confundir essa análise com o juízo de legitimidade implica antecipar o julgamento do mérito em sede de admissibilidade, o que a teoria da asserção precisamente veda.

Assim, correta a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que se refere à insurgência contra a distribuição dinâmica do ônus da prova determinada pelo Juiz singular, de igual forma, o Recurso não merece provimento.

Segundo a jurisprudência, o artigo 373, § 1o, do CPC contempla duas hipóteses distintas de flexibilização da distribuição estática do ônus da prova: a primeira, vinculada a regras legais específicas de inversão, como a prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e a segunda, correspondente à teoria da distribuição dinâmica, aplicável nas situações em que uma das partes se depara com impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo que ordinariamente lhe incumbe, ou quando a parte contrária detém maior facilidade para a produção da prova do fato contrário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que essas regras foram criadas
"para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito"
, tratando-se de regras de instrução que
"devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido"
(REsp n. 1.729.110/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019).

No caso, o Administrador Judicial relatou a impossibilidade de acesso aos livros contábeis e à documentação das falidas ao longo de todo o processo falimentar, circunstância que configura, com precisão, a hipótese do artigo 373, § 1o, do CPC. A parte que ordinariamente deveria produzir a prova, o Autor, encontra-se em situação de excessiva dificuldade, enquanto os requeridos, que administraram ou controlaram as sociedades, têm a posse natural dos documentos necessários à elucidação dos fatos.

Tampouco procede o argumento de que a distribuição dinâmica teria eximido o Autor de qualquer encargo probatório. O Juiz singular foi explícito ao estabelecer que
"incumbe à parte autora o ônus de apresentar os indícios robustos e os elementos de prova que já possui e que fundamentam sua petição inicial, demonstrando a plausibilidade da existência do grupo econômico e da prática de atos fraudulentos"
, sendo que somente após essa demonstração inicial o ônus se redistribui aos requeridos.

Trata-se, portanto, de modelo equilibrado, que não suprime o encargo mínimo do Autor.

Há de se acrescentar que o Juiz singular observou a exigência temporal imposta pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a distribuição dinâmica foi determinada antes da fase instrutória, oportunizando ao Agravante adequar sua estratégia probatória e se desincumbir do ônus redistribuído.

Inexiste, portanto, qualquer surpresa processual que justifique a reforma da decisão.

Dessa forma, a distribuição dinâmica do ônus da prova, tal como determinada na decisão agravada, encontra amparo na legislação e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma que não comporta reforma.

Ante o exposto,
em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026